Tribunal: TJDFT
Processo: 0005467-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. SENTENÇA. REPUBLICAÇÃO DESNECESSÁRIA. NÃO REABERTURA DO PRAZO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. ADITIVO CONTRATUAL. SERVIÇOS EXTRAS. FORMAÇÃO DA AVENÇA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INVIÁVEL. PAGAMENTO PELA PARCELA EXECUTADA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO E VALORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Republicação desnecessária da sentença no Diário de Justiça eletrônico não reabre o prazo de recurso, notadamente se não evidenciado nenhum prejuízo. Precedentes no TJDFT e STJ.
2. Não comprovado o ajuste para serviços adicionais, não previstos inicialmente no contrato escrito celebrado entre as partes, descabe a condenação do contratante ao pagamento de valores supostamente inadimplidos.
3. Sendo manifesta a impossibilidade de se aferir o percentual da obra que fora concluída e atribuir-lhe valor para verificar a existência da suposta dívida, revela-se inviável o acolhimento da pretensão sem respaldo em prova contundente.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Precedentes da Turma.
5. Apelação do réu-reconvinte não conhecida. Apelação da autora-reconvinda conhecida e provida em parte.